Tribunal: CARF
Processo: 13001.000096/2006-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13001.000096/2006-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.118 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
TRANSPORTADORA HAMMES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS.
APLICAÇÃO DO PARADIGMA POSTERIOR SUA PUBLICAÇÃO. ART.
1.040. CPC.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS
não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O Supremo Tribunal
Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado sob
o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
SEGURO DA FROTA E SEGURO DA CARGA
Diante do objeto social do Recorrente e da legislação de regência, dão direito a
crédito das contribuições não cumulativas os gastos com combustíveis,
material para manutenção, serviços de manutenção da frota, serviços de carga e
descarga, pneus, conserto de pneus, pedágios, seguro da frota, seguro da carga,
locação de veículos e com fretes e carretos, por guardarem intrínseca relação
com a atividade principal da pessoa jurídica, observados os requisitos da lei.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 2 DO CARF. APLICAÇÃO.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se
manifestar sobre a inconstitucionalidade de normas, havendo expressa vedação
no art. 26-A do Decreto no 70.235/72. De conformidade com a Súmula CARF
no 2, este Colegiado não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS
e, por maioria de votos, reverter as glosas de créditos sobre as despesas com seguros.
Acompanharam o relator pelas conclusões os Conselheiros José Adão Vitorino de Morais,
Juciléia de Souza Lima e Wagner Mota Momesso de Oliveira. Vencida a Conselheira Sabrina
Coutinho Barbosa, que negava provimento ao recurso quanto aos créditos sobre seguros da frota.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13001.000096/2006-41
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.118 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000096/2006-41

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata- se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte, que assim foi
relatado pela DRJ:
A contribuinte supracitada foi lançada de ofício de PIS e COFINS, dos
meses de janeiro a dezembro de 2002, devido a constatação de falta/insuficiência de
recolhimento das contribuições, conforme Relatório de Ação Fiscal, de fls.543 a 549.
Resultou num crédito tributário de PIS de R$ 85.516,69 (fl.527) e de COFINS de R$
339.289,77 (fl.535), ambos cientificados em 04/08/2006.
A legislação infringida de PIS e COFINS consta de fls.529/530 e 536/537,
respectivamente, compondo os Autos de Infração.
Irresignada, a contribuinte apresenta impugnação, de fls.553 a 570, repetida nas fls.575
a 592. Nesta, começa a defesa alegando que foram lançados valores que não são
faturamento da empresa, pois apenas circulam pelas contas bancárias, não se destinando
à contribuinte, segundo documentação apresentada ao Fisco. Ademais, a tributação
sobre o ICMS caracterizaria bi-tributação, vedada pela Constituição.
Continuando sua defesa, é argumentado que a definição de faturamento mensal para
receita bruta contida no art.3° da Lei 9.718/1998 é inconstitucional, pois anterior a
emenda constitucional n° 20/1998, que ampliou a base de cálculo das contribuições
contidas no art.195 da Constituição, bem como ao contrária aos artigos 109,110 e 114
do Código Tributário Nacional. Além disso, a contribuição foi instituída por lei
complementar, somente podendo ser alterada por outra lei complementar, nunca por lei
ordinária.
Segundo a contribuinte, o faturamento somente pode abranger as operações de venda e
prestação de serviço, não alcançando receitas não operacionais e financeiras, conforme
doutrina e jurisprudência do STF (Recurso Extraordinário n° 357.950).
Ademais, o ICMS também não poderia compor a base de cálculo das contribuições, pois
como o IPI, que é dedutível, aquele também é não-cumulativo, sendo um imposto
indireto, de forma que as empresas apenas arrecadam para depois recolher ao Fisco
estadual, não se constituindo em faturamento ou receita. Mesmo que se considera-se o
imposto incluído no preço do produto, isto seria por mera técnica legislativa, pois a
empresa aufere receitas próprias exclusivas de suas atividades operacionais mercantis.
Traz jurisprudência para fundamentar seu pleito.

Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado improcedente:
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.118 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000096/2006-41

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
Período de Apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
BASE DE CÁLCULO - COMPOSIÇÃO.
A base de cálculo da contribuição é composta por todas as receitas da contribuinte,
exceto as exclusões previstas em lei. Logo, não se pode excluir da tributação valores
que se classificam como faturamento, disfarçados sob a forma de contabilização
equivocada, pois não representam sua verdadeira natureza, sob pena de afronta à
legislação.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o lançamento é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional do STF.
Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP Período de Apuração: 01/01/2002 a
31/12/2002
BASE DE CÁLCULO – COMPOSIÇÃO.
A base de cálculo da contribuição é composta por todas as receitas da contribuinte,
exceto as exclusões previstas em lei. Logo, não se pode excluir da tributação valores
que se classificam como faturamento, disfarçados sob a forma de contabilização
equivocada, pois não representam sua verdadeira natureza, sob pena de afronta à
legislação.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE.
O controle de constitucionalidade da legislação que fundamenta o lançamento é de
competência exclusiva do Poder Judiciário e, no sistema difuso, centrado em última
instância revisional do STF.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário mantido.

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário pleiteando em síntese:
a) Conceito de faturamento nos termos do art. 3o. da Lei 9.718;
b) Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS;
c) Exclusão da base de cálculo do vale pedágio;
d) Exclusão da base de cálculo do frete terceiro;
e) Caráter confiscatório da multa;

É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator - Laércio Cruz Uliana Junior
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.

Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.118 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000096/2006-41

EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO

Ao mais, o Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, firmou o seguinte
entendimento:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS
tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema
de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês,
considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos
gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS.
2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar
ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o
princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade
impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do
ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo
Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de
cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os
Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial
decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das
operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)
Ressalta-se que o Pretório Excelso tem aplicado o entendimento em que não é
necessário aguardar o julgamento dos Embargos de Declaração do RE 574706, vejamos:

COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços – ICMS não compõe a base de
incidência do PIS e da COFINS. Precedentes: recurso extraordinário 240.785/MG,
relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 8 de
outubro de 2014 e recurso extraordinário no 574.706/PR, julgado sob o ângulo da
repercussão geral, relatora ministra Cármen Lúcia, Pleno, acórdão veiculado no Diário
da Justiça de 2 de outubro de 2017. REPERCUSSÃO GERAL – ACÓRDÃO –
PUBLICAÇÃO – EFEITOS – ARTIGO 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir
da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário,
formalizado sob o ângulo da repercussão geral.
(AI 523706 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
10/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 01-06-2018 PUBLIC 04-
06-2018)
Finalmente, essa Turma tem adotado o posicionamento de que deve ser excluído o
ICMS da base de Cálculo do PIS/COFINS, vejamos:
Acórdão: 3201-004.124 Número do Processo: 10880.674237/2011-88 Data de
Publicação: 12/09/2018 Contribuinte: RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES
SA Relator(a): LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE Ementa: Assunto:
Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 14/09/2001 PIS - BASE DE
CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO. O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a
Prestação de Serviços - ICMS não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS. O
Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.118 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000096/2006-41

autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exc Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso. Vencidos os conselheiros Paulo
Roberto Duarte Moreira, Marcelo Giovani Vieira e Charles Mayer de Castro Souza, que
lhe negavam provimento. (assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza -
Presidente. (assinado digitalmente) Leonardo Vinicius Toledo de Andr
Voto por dar provimento neste tópico e reconhecer a exclusão do ICMS na base
de cálculo da COFINS.

VALE PEDÁGIO E FRETE COM TERCEIROS

Como asseverado pela DRJ, não existe dúvidas sobre a dedução do vale pedágio,
no entanto, compulsando o presente PAF, verifica-se que a contribuinte não logrou sorte que os
valores que ingressaram tinham essa finalidade.
Ainda no que tange ao frete com terceiros, a contribuinte apenas colaciona uma
relação em e-fl. 278 e seguintes, não existindo qualquer documento contábil hábil para
reconhecer que houve o gasto incorrido no período.
Ainda, não sofre incidência do imposto não tendo crédito gerado.
Diante do exposto, nego provimento.

DESPESAS COM SEGURO

No que tange a despesa com seguros, nesse sentido:
PEDÁGIOS, SEGURO DA FROTA, SEGURO DA CARGA, LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS.
Diante do objeto social do Recorrente e da legislação de regência, dão direito a crédito
das contribuições não cumulativas os gastos com combustíveis, material para
manutenção, serviços de manutenção da frota, serviços de carga e descarga, pneus,
conserto de pneus, pedágios, seguro da frota, seguro da carga, locação de veículos e
com fretes e carretos, por guardarem intrínseca relação com a atividade principal da
pessoa jurídica, observados os requisitos da lei.
10970.720198/2018-65. Hélcio Lafetá Reis - Relator

Já os gastos seguro da frota e seguro da carga, por se encontrarem intrinsicamente
ligados ao objeto social da pessoa jurídica, de caráter essencial.
Assim, dou provimento.
MULTA CARATER CONFISCATORIO

No processo administrativo fiscal é vedado o exame do caráter confiscatório da
multa, por implicar a realização de controle de constitucionalidade, que foge à competência do
CARF, conforme entendimento consagrado na Súmula CARF no 2.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.118 - 1o Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13001.000096/2006-41

Assim, nego provimento.

CONCLUSÃO
Diante do todo exposto, voto em conhecer do recurso e no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO para excluir o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS e despesas
com seguro.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator

Fl. 676
DF CARF MF
Original